Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600280-72.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
26/08/2025
Número: 0600280-72.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 08/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600280-
72.2024.6.16.0018, que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.024, dos candidatos Alcione Lemos e Samuel Stalhschmidt, em que concorreram ao cargo de
prefeito e vice-prefeito, com supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Em razão a utilização de recursos de origem não identificada,
condenou o candidato ao recolhimento do valor de R$83,32 (oitenta e três reais e trinta e dois
centavos) ao Tesouro Nacional em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Decorrido o prazo sem o devido recolhimento, proceda-se a execução da decisão nos termos do
art. 33 da Resolução TSE nº 23.709/2022. Em razão da utilização irregular do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC condenou o prestador ao recolhimento do valor de R$
61.350,76 (R$28.560,40 + R$7.927,20 + R$2.000,00 + R$22.863,16) ao Tesouro Nacional, em até cinco
dias da data do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos
17, §§ 2º e 9º e 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Decorrido o prazo sem o devido
recolhimento, proceda-se a execução da decisão nos termos do art. 33 da Resolução TSE nº
23.709/2022. (Prestação de contas finais apresentada pelos candidatos Alcione Lemos e Samuel
Stalhschmidt, que concorreram ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito pelo Partido Progressista no
município de Jaguariaíva nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista
que, no Parecer Técnico Conclusivo verificou-se: à abertura da conta bancária fora do prazo legal,
omissão de receitas e despesas (RONI) e uso irregular de recursos do fundo especial de
financiamento de campanha (FEFC). NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SAMUEL STALHSCHMIDT (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
ALCIONE LEMOS (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44699722
25/08/2025
13:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44699722 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513254357500000043638671
Número do documento: 25082513254357500000043638671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:16:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.054
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600280-
72.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: ALCIONE LEMOS
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRENTE: SAMUEL STALHSCHMIDT
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATOS AO CARGO DE PREFEITO E DE VICE-PREFEITO. REPASSE DE
RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS A VEREADOR. PARTIDOS DIVERSOS.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. REPASSE DE RECURSOS DO FEFC
DESTINADO À PROMOÇÃO DE CANDIDATURA FEMININA PARA CANDIDATOS
DO GÊNERO MASCULINO. MATERIAL CONJUNTO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. INEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO À CANDIDATA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO
NACIONAL.
IRREGULARIDADES
QUE,
EM
CONJUNTO,
REPRESENTAM
VALOR
EXPRESSIVO.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto por candidatos não eleitos ao cargo de prefeito e de
vice-prefeito em face da sentença que desaprovou suas contas relativas às
Eleições 2024, com a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44699722 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513254357500000043638671
Número do documento: 25082513254357500000043638671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:16:44
II.I. Saber se o repasse de recursos do FEFC a candidatos a vereador de outros
partidos é irregular.
II.II Saber se o emprego de verbas do FEFC destinado ao fomento das
campanhas femininas, para custear materiais impressos de propaganda, na
modalidade dita casada, serviços advocatícios e contábeis, para candidatos do
gênero masculino do mesmo partido, é irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC entre
candidatos não pertencentes à mesma legenda na eleição proporcional, ainda
que coligados no pleito majoritário, nos termos do art. 17, § 2º e § 2º-A.
III.II. A jurisprudência do TSE e do TRE-PR assenta que a única possibilidade de
transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, recebidos por candidatos a cargos majoritários para candidatos a cargos
proporcionais, reserva-se à hipótese de pertencerem aos mesmos partidos
políticos.
III.III. O valor relativo às doações estimáveis do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, realizadas em desacordo com o disposto
no art. 17, § 2º e § 2º-A da Resolução TSE nº 23.607/2019, deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, por expressa disposição do art. 17, § 9º, da mencionada
resolução.
III.IV. Nos termos do artigo 17, § 8º, da Constituição Federal, no mínimo 30% dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC devem ser
destinados às candidaturas femininas. A intenção legislativa foi a de promover o
avanço à proteção dos direitos políticos do gênero feminino, em verdadeira
eficácia horizontal dos direitos fundamentais.
III.V. É ilícita a aplicação de recursos advindos do FEFC, destinados ao fomento
de candidaturas femininas, em materiais de propaganda conjunta e em serviços
advocatícios e contábeis destinados a candidatos do gênero masculino, pois
não ensejam benefício à campanha feminina como política estatal afirmativa,
devendo o respectivo valor ser recolhido ao Tesouro Nacional, por expressa
disposição do art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
III.VI. A soma das irregularidades constatadas na análise da presente prestação
de contas perfaz o montante de R$ 61.434,08, correspondente a 17,94% da
movimentação financeira de campanha, o que extrapola os limites impostos pela
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte, para aprovação com
ressalva.
IV. SOLUÇÃO DO CASO

Num. 44699722 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513254357500000043638671
Número do documento: 25082513254357500000043638671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:16:44
Recurso conhecido e desprovido.
V. TESE DE JULGAMENTO
V.I. É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidato a cargo majoritário para candidato a cargo
proporcional filiado a partido diverso, mesmo que coligados na eleição
majoritária, impondo-se o recolhimento ao Tesouro Nacional.
V.II. A destinação de recursos do ‘FEFC mulher’ para candidaturas masculinas,
sem a devida comprovação de benefício às candidaturas femininas, como é o
caso de materiais de propaganda conjunta e de serviços advocatícios e
contábeis, configura desvirtuamento da política estatal afirmativa e, por
consequência, aplicação irregular de recursos públicos.
VI. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
VI.I. Jurisprudência:
STF ADI nº 7214; TSE, AgR-REspe nº 060508917, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de
26/06/2024.
TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 02/08/2023.
TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060033355, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE de 03/07/2025.
TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060041159, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE de 16/12/2024.
TRE/PR, Recurso Eleitoral n. 060052728/PR, Rel. Desa. Eleitoral Vanessa Jamus
Marchi, Acórdão de 16/07/2025, DJE 21/07/2025.
TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060053183, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
DJE, 03/02/2025.
VI.II. Legislação: CF/1988, art. 17, §8º; Lei n. 9.504/97; Resolução TSE n.
23.607/2019, arts. 17, §§1º, 2º, 4º, 6º, 7º, 8º e 9º, 79, §1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/08/2025

Num. 44699722 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513254357500000043638671
Número do documento: 25082513254357500000043638671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:16:44
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Alcione Lemos e Samuel Stalhschmidt,
candidatos não eleitos ao cargo de prefeito e vice-prefeito de Jaguariaíva, em face da
sentença que julgou desaprovadas suas contas relativas às Eleições 2024, e
determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em virtude da utilização de
recursos de origem não identificada (no valor de R$ 83,32) e da aplicação irregular de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC (no valor total de
R$ 61.350,76).
Nas razões recursais, aduziram, em síntese, que: a) a propaganda conjunta de
materiais impressos é permitida, mesmo no caso de partidos diversos, e encontra
previsão expressa no art. 38, §2º, da Lei n. 9.504/97; b) quando o e. TRE/PR decidiu
pela primeira vez a questão, entendeu pela possibilidade de doação de recursos
estimáveis da campanha majoritária para candidatos proporcionais de outros partidos
coligados; c) as propagandas casadas, relativas a candidatos não coligados, foram
empregadas em benefício da própria candidatura de quem as custeou; d) de acordo
com a jurisprudência do e. TRE/PR, não se configura desvio de finalidade a utilização
de verba do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, destinada à
candidatura feminina, para a confecção de material de propaganda conjunta com
candidato masculino do mesmo partido, em razão do benefício comum; d) não é
obrigatória a juntada de todo material de propaganda nas prestações de contas para
comprovação e validação do gasto em benefício da doadora mulher, já que basta a
juntada das respectivas notas fiscais; e) houve interpretação in malam partem da
norma restritiva que determina a devolução de valores ao erário; f) em relação às
despesas com honorários advocatícios e contábeis, houve equívoco na confecção dos
documentos de contratação, de maneira que se concluir por atitude deliberada da
candidata é presumir a má-fé; g) serviços contábeis e jurídicos pagos por doadores
não são doações estimáveis em dinheiro e, por isso, não requerem declaração ou
comprovação nas prestações de contas; h) são regulares as despesas debatidas nos
autos. Requereram, assim, a reforma da sentença para considerar regulares as
doações e as despesas com candidatos de partidos diversos, com candidatos homens
do mesmo partido e com honorários advocatícios e contábeis (ID 44559496).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, por entender que as irregularidades comprometem a confiabilidade e a
transparência das contas, justificando a desaprovação (ID 44597387).
É o relatório.

Num. 44699722 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513254357500000043638671
Número do documento: 25082513254357500000043638671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:16:44
VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

II.I - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II - DAS IRREGULARIDADES RECONHECIDAS NA SENTENÇA
O presente recurso eleitoral refere-se às contas da campanha eleitoral de candidata e
candidato ao cargo de prefeito e de vice-prefeito nas eleições de 2024, cujo
regramento, portanto, é disciplinado pela Lei n. 9.504/97 e pela Resolução TSE n.
23.607/2019.
O juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva desaprovou as contas dos recorrentes por
constatar a ocorrência das seguintes irregularidades: a) a omissão de despesas e de
receitas, pelo pagamento sem trânsito pelas contas específicas de campanha, no valor
de R$ 83,32; b) a doação estimável em dinheiro, no montante total de de R$
28.560,40, de recursos oriundos do FEFC a candidatos não pertencente à mesma
legenda e não coligados entre si; c) a doação estimável em dinheiro, no montante
de R$ 7.927,20, de recursos oriundos do FEFC destinados à campanha feminina,
a candidatos do gênero masculino do mesmo partido, sem a devida
comprovação de benefício à campanha feminina; d) a realização de gastos
eleitorais com pessoal, pagos com recursos do FEFC, não comprovados mediante
apresentação de contratos ou outros documentos hábeis, no valor de R$ 2.000,00; e)
a utilização irregular de recurso do FEFC recebidos pela candidata, para pagamento
de serviços prestados a candidatos de outros partidos (UNIÃO BRASIL, PDT e PRD) e
a candidatos do sexo masculino do mesmo partido da candidata (PP), sem a
indicação/comprovação de benefício para a campanha da candidata majoritária, no
montante de R$ 22.863,16.
A sentença condenou os recorrentes à devolução de recursos de origem não
identificada (no valor de R$83,32) e de recursos do FEFC indevidamente utilizados
(nos valores de R$28.560,40, R$7.927,20, R$2.000,00 e R$22.863,16, que alcançam
o somatório de R$ 61.350,76).
A insurgência recursal restringiu-se, entretanto, à determinação de devolução de
valores relativos ao FEFC, nos montante de R$ 28.560,40 (relativos a doações
estimáveis a candidatos de Partidos diversos), de R$ 7.927,20 (concernentes a
doações estimáveis a candidatos homens do mesmo partido) e de R$ 22.650,00
(destinados a despesas com honorários advocatícios e contábeis).
Passa-se, assim, à análise individualizada de cada irregularidade apontada na r.
sentença e objeto de irresignação recursal.

Num. 44699722 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513254357500000043638671
Número do documento: 25082513254357500000043638671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:16:44

II.III - DO REPASSE IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS DE
OUTROS PARTIDOS NÃO COLIGADOS
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão expressas na
Resolução TSE n. 23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada
ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos
ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que
houver utilizado.

Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC entre partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/não federados.
O objetivo dessa restrição é evitar que as doações do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários desvirtuem
a lógica da distribuição de recursos prevista legalmente, garantindo-se o equilíbrio do
pleito.
A Emenda Constitucional n. 97/2017 alterou o art. 17, §1º, da Constituição Federal,
passando a vedar a formação de coligações nas eleições proporcionais.

Num. 44699722 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513254357500000043638671
Número do documento: 25082513254357500000043638671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:16:44
Diante da alteração constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE
n. 23.607/2019 deve defluir no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais
podem receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente do partido a que estiverem filiados, ou de outros candidatos à
majoritária ou à proporcional filiados à mesma legenda.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 7214, confirmou esse entendimento,
destacando que a coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre
candidatos de partidos diferentes na eleição proporcional.
Ao enfrentar o tema, o colendo Tribunal Superior Eleitoral pacificou o entendimento no
sentido de que a única possibilidade de transferência de recursos recebidos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para
candidatos à proporcional seria a hipótese de pertencerem ao mesmo partido político.
Exempli gratia:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA: DESAPROVADAS.RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO PROVENIENTE DE CANDIDATOS CONCORRENTES POR
FEDERAÇÃO PARTIDÁRIA. MATERIAL PUBLICITÁRIO FINANCIADO COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
FEFC. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA A APROVAÇÃO
DAS CONTAS.AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O recebimento de doação estimável com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC proveniente de candidatos filiados a
partidos não coligados na disputa para o mesmo cargo na circunscrição contraria
o disposto no § 2º do art. 17 da Resolução n. 23.607/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral.
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a desaprovação das
contas é a medida proporcional e razoável a se adotar caso as irregularidades
identificadas comprometam mais de 10% do total arrecadado na campanha
eleitoral.
3. Agravo regimental desprovido.
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060508917, Acórdão,
Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
26/06/2024.

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A

Num. 44699722 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513254357500000043638671
Número do documento: 25082513254357500000043638671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:16:44
PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO
DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
COLIGAÇÃO
PARA
A
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário
decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes
do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen
Lúcia, DJE de 02/08/2023)

Esta egrégia Corte Eleitoral entende no mesmo sentido:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). REPASSE ENTRE
PARTIDOS DISTINTOS PARA CANDIDATO A CARGO PROPORCIONAL.
FONTE VEDADA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador
pelo Partido Solidariedade, em face da sentença do Juízo da 82ª Zona Eleitoral
de Ribeirão do Pinhal/PR, que desaprovou suas contas de campanha relativas às
Eleições Municipais de 2024 e determinou a devolução ao Tesouro Nacional do

Num. 44699722 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513254357500000043638671
Número do documento: 25082513254357500000043638671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:16:44
montante de R$ 1.301,22, em razão da utilização indevida de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). A irregularidade decorreu do
pagamento de honorários advocatícios, contábeis e administrativos com recursos
do FEFC provenientes do Partido Progressistas (PP), em violação ao art. 17, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve recebimento irregular de
recursos do FEFC por candidato de partido diverso, configurando fonte vedada; e
(ii) estabelecer se a irregularidade identificada admite a aprovação das contas
com ressalvas, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda expressamente o
repasse de recursos do FEFC entre partidos distintos que não estejam coligados
na eleição proporcional. A doação de recursos estimáveis em dinheiro, ainda que
indireta, configura irregularidade grave e enseja a desaprovação das contas.
4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 7214, e o Tribunal Superior Eleitoral
consolidaram o entendimento de que a coligação majoritária não autoriza a
circulação de recursos entre partidos para candidatos proporcionais, sendo esse
repasse considerado doação de fonte vedada.
5. A jurisprudência do TSE estabelece que o pagamento de honorários
advocatícios e contábeis com recursos do FEFC deve constar na prestação de
contas de doador e donatário. No caso, a ausência desse registro compromete a
transparência e a fiscalização dos gastos eleitorais.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada a requisitos objetivos, como a irrelevância do valor absoluto e
percentual da irregularidade. No caso, o valor envolvido (R$ 1.301,22) representa
percentual acima de 10% das despesas de campanha, inviabilizando a aprovação
com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão do Juízo da 082ª Zona
Eleitoral de Ribeirão do Pinhal, que desaprovou as contas do candidato e
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. O repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos
configura recebimento de fonte vedada, nos termos do art. 17, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. 2. O pagamento de despesas eleitorais com recursos do
FEFC deve ser registrado tanto na prestação de contas do doador quanto do
donatário, sob pena de comprometer a transparência e fiscalização dos gastos.
3. A aprovação das contas com ressalvas somente é admissível quando a
irregularidade for de pequeno vulto, ou seu percentual estiver dentro do limite de
10%, o que não se verifica no caso, pois o valor envolvido representa percentual
significativo dos recursos de campanha.

Num. 44699722 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513254357500000043638671
Número do documento: 25082513254357500000043638671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:16:44
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 1º, 2º
e 9º; Lei nº 9.504/1997, art. 30, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214; TSE, AgR-AREspEl nº
060516051, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 12/12/2023; TSE, AgR-REspEl
nº 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 25/11/2024;
RECURSO ELEITORAL nº060033355, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 03/07/2025.

Na hipótese dos autos, a recorrente Alcione Lemos, filiada ao Partido Progressistas -
PP, realizou de forma irregular doações estimadas de materiais de campanha, no valor
de R$ 28.560,40, pagos originariamente com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, a candidatos não pertencentes ao mesmo
partido da doadora, quais sejam, o Partido Democrático Trabalhista - PDT, o Partido
Renovação Democrática - PRD e o Partido União.
Como visto, é vedada a doação de recursos por candidatos à majoritária para
candidatos à proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações
estejam coligadas para eleição majoritária.
O repasse é proibido, reitere-se, ainda que se trate de material conjunto de campanha,
como no caso declarado nos autos, nos termos do entendimento desta egrégia Corte:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. FONTE VEDADA. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Cuida-se de recurso interposto por candidato referente às Eleições de 2024,
contra sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que
desaprovou suas contas de campanha e determinou o recolhimento ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 18.000,00, oriundo do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), por irregularidade no repasse de recursos
de fonte vedada.
Em suas razões recursais, o candidato sustenta a legalidade do repasse por
candidata de partido coligado na eleição majoritária, alegando destinação
conjunta do material de campanha para benefício mútuo.
O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi pelo desprovimento do recurso,
com fundamento na configuração de fonte vedada de recursos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o repasse de recursos do FEFC por
candidata de partido coligado na majoritária, mas diverso do beneficiário,
caracteriza irregularidade; (ii) saber se o percentual da irregularidade impede a

Num. 44699722 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513254357500000043638671
Número do documento: 25082513254357500000043638671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:16:44
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos
diversos está prevista no art. 17, §2º, I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
com fundamento na EC nº 97/2017, que proíbe coligações em eleições
proporcionais.
O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI nº 7214/DF vedou repasses entre candidatos de partidos distintos, ainda que
coligados para o pleito majoritário, visando evitar burla às restrições
constitucionais.
O repasse realizado pela candidata do Partido União Brasil para o recorrente,
filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, não possui amparo legal e
caracteriza recurso de fonte vedada.
A jurisprudência do TSE confirma a irregularidade do repasse, com determinação
de restituição dos valores ao Tesouro Nacional, mesmo em casos de percentual
elevado em relação ao total da campanha (AgR-REspEl nº 0600474-07/BA e
AgR-REspEl nº 060179762).
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade é afastada, pois a
irregularidade representou 37,35% dos recursos da campanha, comprometendo a
lisura da prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor irregularmente
recebido.
Tese de julgamento: O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, mesmo coligados
para eleições majoritárias, configura aplicação irregular e caracteriza recurso de
fonte vedada, ensejando a desaprovação das contas e o recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional.;
[...]
RECURSO ELEITORAL nº 060041159, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024.

Desse modo, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, feita pelos recorrentes, a candidatos ao cargo de vereador, filiados
a partido diverso, constitui aplicação irregular de recursos, impondo-se o recolhimento
de R$ 28.560,40 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §9º e artigo 79, §1º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

Num. 44699722 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513254357500000043638671
Número do documento: 25082513254357500000043638671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:16:44
Portanto, neste particular, não merece reparo a r. sentença recorrida.
Essa falha representa R$ 28.560,40, que corresponde a 8,47% da movimentação
financeira de campanha com o recurso público, e deve ser analisada conjuntamente às
demais impropriedades.

II.IV - EMPREGO ILÍCITO DE VERBAS DO FEFC DESTINADO AO CUSTEIO DAS
CAMPANHAS FEMININAS - MATERIAL DE PROPAGANDA
Nos termos do artigo 17, §8ª, da Constituição Federal, no mínimo 30% dos recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC devem ser destinados às
candidaturas femininas:

Art. 17
§ 8º O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela
do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de
propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às
respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30% (trinta por cento),
proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada
conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas
estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário.

Em âmbito regulamentar, o Tribunal Superior Eleitoral disciplinou a reserva dos
recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC às
campanhas femininas no artigo 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019, abaixo
transcrito (com destaques importantes ao caso em julgamento):

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
(...)
§ 4º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras os
partidos devem destinar os seguintes percentuais do montante recebido do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) (STF: ADI nº 5.617/DF, DJE de
3.10.2018, e ADPF- MC nº 738/DF, DJE de 29.10.2020; e TSE: Consulta nº
0600252-18, DJE de 15.8.2018, e Consulta nº 0600306-47, DJE de 5.10.2020):
(Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

Num. 44699722 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513254357500000043638671
Número do documento: 25082513254357500000043638671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:16:44
I - para as candidaturas femininas o percentual corresponderá à proporção
dessas candidaturas em relação a soma das candidaturas masculinas e
femininas do partido, não podendo ser inferior a 30% (trinta por cento); (Incluído
pela Resolução nº 23.665/2021)
(...)
§ 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC)
destinada ao custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser
aplicada exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no
financiamento de outras campanhas não contempladas nas cotas a que se
destinam. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas
comuns com candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a
transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao custeio da sua cota-
parte em despesas coletivas, desde que haja benefício para campanhas
femininas e de pessoas negras. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na hipótese
de desvio de finalidade, sujeitará os (as) responsáveis e beneficiárias ou
beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo das
demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que
houver utilizado.

Nos autos, apesar da literalidade legislativa, houve irresignação recursal em relação à
sentença, por haver o juízo a quo considerado irregular o emprego de valores oriundos
do FEFC destinado às campanhas femininas, para custear materiais impressos de
propaganda, na modalidade dita casada (na qual se estampa a imagem relativa à
doadora mulher e também aos donatários homens), em adesivos e folders (etc.).
Decidiu-se na sentença proferida que a situação verificada (de propaganda casada)
não é suficiente para se enquadrar na exceção prevista no parágrafo 7º do artigo 17 da
Resolução colacionada, pois não configurou ‘benefício para as campanhas femininas”.
A manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, pela irregularidade da aplicação do
recurso público, foi no mesmo no sentido da decisão recorrida:

A verba do FEFC destinada a custeio das campanhas femininas deve ser
aplicada exclusivamente nessas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no

Num. 44699722 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513254357500000043638671
Número do documento: 25082513254357500000043638671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:16:44
financiamento de outras campanhas não contempladas nas cotas a que se
destinam (art. 17, §§ 6º e 7º), da Resolução TSE nº 23.607/2019), mesmo se
tratando de recurso estimável.
(...)
Conforme já exarado na sentença, os documentos e esclarecimentos
apresentados pela parte recorrente são insuficientes para justificar as
irregularidade pois se verificou a existência de doação estimável no valor de R$
7.927,20 paga com recursos do fundo mulher a candidatos do sexo masculino,
configurando aplicação irregular de recursos. No caso posto é incontroverso o
emprego de R$ 7.927,20 com materiais de campanha pagos originariamente com
recursos oriundos do FEFC recebidos pela candidata Alcione Lemos. Tal
circunstância evidencia violação à regra estabelecida no artigo 17, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, acima transcrito. As contas da parte recorrente
foram desaprovadas pois o juiz singular considerou que a violação legal ao
financiar a campanha de candidatos do sexo masculino com recursos disponíveis
à candidata majoritária. Em que pesem os argumentos do recorrente sobre a
legalidade do repasse estimado de material de campanha no estilo "dobradinha",
ou seja, com propaganda do candidato ao cargo da majoritária e proporcional,
que os recorrentes afirmam que houve benefícios em comum tanto para a
campanha da majoritária coligada à proporcional isolada, cujo pagamento se deu
com uso do FEFC de partido da majoritária ao candidato da proporcional, tal
argumento não prospera. No caso posto, não é possível demonstrar de forma
inequívoca que o material de campanha doado pela candidata feminina ao pleito
majoritário aos demais candidatos, pagos originariamente com recursos advindos
do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao
custeio das campanhas femininas, tenha gerado benefício específico para a
candidatura da doadora, em montante proporcional ao valor que ela originalmente
repassou para a candidatura masculina. Dos precedentes desta Corte Regional
extrai-se entendimento recente sobre o assunto no sentido de que é ilícito o
emprego da verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC)
destinada ao fomento das candidaturas femininas exclusivamente para financiar
candidaturas masculinas, ressalvada, dentre outras, a hipótese de pagamento de
despesas comuns com candidatos do gênero masculino, desde que haja
benefício para campanhas femininas. As despesas comuns referem-se aos
seguintes serviços: aluguel de sala para comitê, serviços advocatícios e
contábeis, administração financeira, propaganda e publicidade. Esses gastos,
genéricos e necessários para todas as candidaturas, não apontam nenhuma
espécie de vantagem para as candidatas, não oferecendo nenhum incentivo ou
benefício à promoção das candidaturas femininas.
(...)
Dessa forma, não havendo indicativos de que o valor doado também foi revertido
em favor da candidatura da doadora, o que ensejaria a incidência da exceção
prevista no artigo 17, § 7º, da Resolução 23.607/2019, resta configura evidente
burla às disposições acima e desvio de finalidade, comprometendo a lisura do
pleito eleitoral. Desta forma, deve ser mantida a decisão do Juízo de origem,
devendo-se desprover o recurso eleitoral interposto.

Num. 44699722 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513254357500000043638671
Número do documento: 25082513254357500000043638671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:16:44
De fato, apesar da alegação recursal, a aplicação de R$ 7.927,20, advindos do FEFC
destinado ao fomento de candidaturas femininas, em materiais de propaganda no
estilo dobradinha entre a candidata donatária e candidatos masculinos, não configura
despesa comum com a finalidade de promover benefícios às campanhas das
mulheres, como corolário da política estatal afirmativa.
A necessidade de maior aporte de recursos financeiros para imprimir no material
gráfico, além da propaganda da candidata, também a estampa relativa aos candidatos
homens (ainda que do mesmo partido), desvirtua a finalidade constitucional de
incentivo estrutural às campanhas femininas, pois em nada as fomenta acima
daquelas dos candidatos homens (que porventura também tenham custeado
propagandas casadas com outros vereadores).
As despesas comuns autorizadas, conforme regulamentação do Tribunal Superior
Eleitoral, são aquelas que, embora compartilhadas entre candidaturas femininas e
masculinas em um determinado contexto, contribuem de forma destacada para o
estímulo à participação das mulheres na política, sendo, por isso, consideradas
legítimas quando custeadas pelas candidaturas femininas.
No caso debatido neste processo, o custeio de propaganda impressa casada não tem
o condão amplo de propiciar vantagens diferenciais para a aceitação e para o
progressivo impulso social das mulheres à disputa político partidária. Trata-se de
política corriqueira que não beneficia mais as campanhas femininas por essa condição
específica.
A intenção legislativa, amparada pelos Tribunais, foi a de promover o avanço à
proteção dos direitos políticos femininos, em verdadeira eficácia horizontal dos direitos
fundamentais, a fim de refrear qualquer tentativa de desvirtuamento por parte de
iniciativas partidárias.
Assim, não foi a falta de comprovação da existência da denominada propaganda
casada que levou à determinação de recolhimento dos valores ilicitamente aplicados,
mas a ausência do emprego do recurso para efetivamente fomentar a participação das
mulheres na política.
Mesmo que exemplares dos materiais fossem juntados aos autos, em nada seria
alterada a conclusão de que a propaganda casada não atende à finalidade da política
afirmativa em questão.
Tampouco é possível afirmar que, com essa compreensão, a interpretação da regra
restritiva constante no artigo 17 da Resolução TSE se deu in malam partem, como
pontuaram os recorrentes.
Tal entendimento prioriza o respeito aos objetivos concretos constitucionais de
evolução da política brasileira, para a aproximação progressiva da representatividade
eletiva das mulheres à realidade demográfica nacional.

Num. 44699722 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513254357500000043638671
Número do documento: 25082513254357500000043638671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:16:44
Ademais disso, ao contrário dos argumentos dos recorrentes, esta Corte Eleitoral do
Paraná considera desvio de finalidade a utilização de verbas do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC mulher para a confecção de material gráfico
comum, entre a candidata doadora e candidatos homens, como na questão em
julgamento.
Abaixo, decisão recente desta egrégia Corte, em caso com os mesmos contornos
fáticos:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso em face de sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidatas não eleitas aos cargos de Prefeita e Vice-Prefeita,
relativas às Eleições de 2024, no Município de Paranapoema/PR.
2. A desaprovação decorreu da transferência irregular de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) destinados à candidatura
feminina para candidatos do sexo masculino, sem comprovação de benefício à
candidatura da doadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o repasse de recursos do FEFC
mulher para candidato do gênero masculino, para custeio de material gráfico de
campanha compartilhado, configura irregularidade que impede a aprovação das
contas, ainda que represente percentual inferior a 10% do total arrecadado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige que recursos do FEFC destinados a campanhas
femininas sejam aplicados exclusivamente em benefício destas, admitindo-se
despesas comuns apenas quando houver comprovado benefício direto ou indireto
à candidatura feminina.
5. No caso, a candidata destinou recursos do FEFC para a campanha de
candidatos ao cargo de vereador, sem comprovação de que o valor utilizado
tenha sido revertido em benefício de sua própria candidatura, configurando
infração ao art. 17 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
6. Ainda que tenha havido propaganda casada, isso não autoriza o pagamento de
material gráfico com recursos destinados ao FEFC mulher, não havendo qualquer
evidência de que tenha trazido vantagem específica ou incentivo à participação
feminina no pleito.
7. A irregularidade representa 8,65% dos recursos arrecadados na campanha, o
que permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

Num. 44699722 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513254357500000043638671
Número do documento: 25082513254357500000043638671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:16:44
para aprovar as contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e, no mérito, PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a
sentença e aprovar com ressalvas as contas apresentadas, mantendo-se a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A destinação de recursos do FEFC para candidaturas
masculinas, sem a devida comprovação de benefício à candidatura feminina,
configura irregularidade. 2. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade é possível quando a irregularidade representa percentual inferior a
10% do total arrecadado, permitindo a aprovação das contas com ressalvas, sem
afastar a determinação de devolução dos valores irregularmente utilizados.
(Recurso Eleitoral n. 060052728/PR, Relator(a) Des. Desa. Eleitoral Vanessa
Jamus Marchi, Acórdão de 16/07/2025, Publicado no(a) DJE 136, data
21/07/2025).

Desse modo, deve ser mantida a r. sentença, neste ponto, sendo devido o
recolhimento de R$ 7.927,20 ao Tesouro Nacional, pela utilização ilícita dos recursos
do FEFC reservados às candidaturas femininas, nos termos do art. 79, §1º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.
O montante da irregularidade, R$ 7.927,20, representa aproximadamente 2,315% da
movimentação financeira de campanha, e deve ser analisada conjuntamente às
demais impropriedades.

II.V - EMPREGO ILÍCITO DE VERBAS DO FEFC DESTINADO AO CUSTEIO DAS
CAMPANHAS FEMININAS - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS
Insurgiram-se, ainda, os recorrentes contra a parcela da r. sentença que condenou os
candidatos à devolução do montante de R$ 22.863,16, em virtude da utilização
irregular dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
recebidos pela candidata Alcione Lemos - PP, para pagamento de serviços prestados
a candidatos de outros partidos (UNIÃO BRASIL, PDT e PRD) e para candidatos do
sexo masculino, do mesmo partido da candidata, sem a indicação/comprovação de
benefício para a campanha da candidata majoritária, a contrariar o disposto no art.
17,§2º, §6º, §7º e §8º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
As despesas indevidamente custeadas são relativas à prestação de serviços
contábeis, de serviços advocatícios e de serviços de produção de programas de
rádio/televisão/vídeo (neste último caso, contra o que os recorrentes não se
insurgiram).

Num. 44699722 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513254357500000043638671
Número do documento: 25082513254357500000043638671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:16:44
Sob o aspecto legal e jurisprudencial, já se demonstrou neste voto a vedação da
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional
pertencentes a partidos diversos.
Logo, é irregular o pagamento de serviços contábeis e advocatícios pela candidata
Alcione Lemos, filiada ao PP, para candidatos filiados a outros partidos (UNIÃO
BRASIL, PDT e PRD), com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.
Cita-se a firme jurisprudência da Egrégia Corte Eleitoral paranaense, com a
compreensão de irregularidade do gasto, na forma verificada nos autos:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). REPASSE ENTRE
PARTIDOS DISTINTOS PARA CANDIDATO A CARGO PROPORCIONAL.
FONTE VEDADA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador
pelo Partido Renovação Democrática, em face da sentença do Juízo da 082ª
Zona Eleitoral de Ribeirão do Pinhal/PR, que desaprovou suas contas de
campanha relativas às Eleições Municipais de 2024 e determinou a devolução ao
Tesouro Nacional do montante de R$ 1.309,51, em razão da utilização indevida
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). A
irregularidade decorreu do pagamento de honorários advocatícios, contábeis e
administrativos com recursos do FEFC provenientes do Partido Progressistas
(PP), em violação ao art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve recebimento irregular de
recursos do FEFC por candidato de partido diverso, configurando fonte vedada; e
(ii) estabelecer se a irregularidade identificada admite a aprovação das contas
com ressalvas, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda expressamente o
repasse de recursos do FEFC entre partidos distintos que não estejam coligados
na eleição proporcional. A doação de recursos estimáveis em dinheiro, ainda que
indireta, configura irregularidade grave e enseja a desaprovação das contas.
4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 7214, e o Tribunal Superior Eleitoral
consolidaram o entendimento de que a coligação majoritária não autoriza a
circulação de recursos entre partidos para candidatos proporcionais, sendo esse

Num. 44699722 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513254357500000043638671
Número do documento: 25082513254357500000043638671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:16:44
repasse considerado doação de fonte vedada.
5. A jurisprudência do TSE estabelece que o pagamento de honorários
advocatícios e contábeis com recursos do FEFC deve constar na prestação de
contas de doador e donatário. No caso, a ausência desse registro compromete a
transparência e a fiscalização dos gastos eleitorais.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada a requisitos objetivos, como a irrelevância do valor absoluto e
percentual da irregularidade. No caso, o valor envolvido (R$ 1.309,51) representa
percentual acima de 10% das despesas de campanha, inviabilizando a aprovação
com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão do Juízo da 082ª Zona
Eleitoral de Ribeirão do Pinhal, que desaprovou as contas do candidato e
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento:
1. O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos de partidos distintos configura recebimento de fonte
vedada, nos termos do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. O pagamento de despesas eleitorais com recursos do FEFC deve ser
registrado tanto na prestação de contas do doador quanto do donatário, sob pena
de comprometer a transparência e fiscalização dos gastos.
3. A aprovação das contas com ressalvas somente é admissível quando a
irregularidade for de pequeno vulto, ou seu percentual estiver dentro do limite de
10%, o que não se verifica no caso, pois o valor envolvido representa percentual
significativo dos recursos de campanha.
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 1º, 2º e 9º;
- Lei nº 9.504/1997, art. 30, III.
Jurisprudência relevante citada:
- STF, ADI nº 7214; TSE, AgR-AREspEl nº 060516051, Rel. Min. André Ramos
Tavares, DJE 12/12/2023;
- TSE, AgR-REspEl nº 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE
25/11/2024;
- TRE-PR, RE nº 060053183, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
03/02/2025.
(Recurso Eleitoral 060032748/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Acórdão de 23/07/2025, Publicado no(a) DJE 144, data 29/07/2025)

Num. 44699722 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513254357500000043638671
Número do documento: 25082513254357500000043638671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:16:44

Igualmente, a vedação ao uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC destinados a candidaturas femininas em favor de candidatos do
sexo masculino, quando não houver comprovação de benefício direto à candidata,
também já restou devidamente fundamentada.
No caso em análise, o mero custeio de serviços advocatícios e contábeis a candidatos
homens do mesmo partido, com recurso do FEFC mulher, em nada privilegia a
candidatura feminina, mas constitui o desvirtuamento da política pública, uma vez que
não há contraprestação direta ou indireta à candidatura da donatária.
A Egrégia Corte Eleitoral do Paraná assentou ser ilícita a aplicação dos recursos
públicos na hipótese em análise:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC
DESTINADOS À COTA FEMININA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS EM FAVOR DE CANDIDATOS HOMENS.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA
PARA MATERIAIS DE CAMPANHA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA
SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Na origem, prestação de contas eleitorais de Paulo da Silva Pereira, eleito
vereador em 2024, aprovadas com ressalvas e determinação de recolhimento de
R$ 2.362,34 ao Tesouro Nacional, em razão de suposta utilização de recursos de
fontes vedadas.
2.
O recorrente alega a inexistência de irregularidade quanto ao
compartilhamento de recursos entre partidos coligados e contesta a destinação
atribuída ao FEFC.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e não provimento
do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a utilização de recursos do FEFC
destinados à cota feminina para pagamento de honorários advocatícios e
contábeis configura irregularidade; (ii) verificar a existência de fundamentação na
sentença para a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional
relativos a materiais de campanha supostamente financiados por fonte vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE n.º 23.607/2019 veda a utilização de recursos da cota

Num. 44699722 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513254357500000043638671
Número do documento: 25082513254357500000043638671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:16:44
feminina do FEFC fora das hipóteses específicas, como despesas comuns que
revertam diretamente em benefício à candidatura feminina.
6. No caso, o pagamento de honorários advocatícios e contábeis em favor de
candidatos homens com esses recursos não configura benefício direto à
candidatura feminina, sendo, portanto, irregular. Precedentes: TSE, AgR-AREspE
060155182/MT e AgR-REspEl 060091777/AL.
7. Quanto aos materiais de campanha, constatou-se ausência de fundamentação
na sentença de origem para justificar a irregularidade alegada, que havia sido
considerada regular no parecer conclusivo, sendo imprescindível a demonstração
da falha para que se possa determinar a devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser recolhido
ao Tesouro Nacional de R$ 2.362,34 para R$ 1.700,00, mantendo-se a
aprovação das contas com ressalvas.
Tese de julgamento: "A utilização de recursos do FEFC destinados à cota
feminina para pagamento de despesas sem benefício direto à candidatura
feminina caracteriza irregularidade grave. A ausência de fundamentação mínima
para imputação de recolhimento de valores por suposta fonte vedada enseja a
reforma da sentença nesse ponto.
"Dispositivos relevantes citados:Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspE 060155182/MT, Rel. Min.
André Ramos Tavares, publ. 17/09/2024. TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, Rel.
Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023. TRE-PR, PCE 060295970, rel. Des. José
Rodrigo Sade, publ. 26/06/2024 RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060027666, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 14/03/2025.
(Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais 060027666/PR, Relator(a)
Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Acórdão de 11/03/2025, Publicado no(a) DJE
50, data 14/03/2025)

Não merecem prosperar, ainda, os seguintes argumentos recursais: (i) na sentença
presumiu-se, inadequadamente, a má-fé dos prestadores de contas, ao não admitir
que tenham apenas inicialmente se equivocado na confecção dos contratos de
honorários advocatícios e contábeis, que, segundo alegam, foram celebrados apenas
pela candidata; e (ii) nas prestações de contas sequer são obrigatórios os registros de
despesas com honorários advocatícios e de contabilidade.
A superação do primeiro argumento, de que na decisão recorrida se presumiu a má-fé
dos recorrentes, dá-se tão só por elementos factuais, claramente descritos no parecer
técnico conclusivo (ID 44559462):

Num. 44699722 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513254357500000043638671
Número do documento: 25082513254357500000043638671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:16:44

Em que pese a nota explicativa apresentada, verifica-se da prestação de contas
retificadora que o contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria
contábil (ID 128423517) os serviços prestados pelo fornecedor SANDRO PAULO
CARNEIRO (CRC/PR nº 053879/0-1) teve como objeto “a prestação de Serviços
Técnicos de Assessoria e Consultoria Contábil na elaboração da prestação de
contas da Campanha Eleitoral/2024, referente aos candidatos à Prefeito e
Vereadores, incluindo também às contas partidária da coligação (JAGUARIAIVA
NÃO PODE PARAR), partidos: PP, UNIÃO BRASIL, PDT e PRD, do município de
Jaguariaíva-Pr” (clausula 1ª). Assim sendo, resta configurada irregularidade da
utilização dos recurso do FEFC recebido pela candidata ALCIONE LEMOS - PP
(CNPJ nº 56.105.751/0001-27), para pagamento de serviços prestados a
candidato de outros partidos (UNIÃO BRASIL, PDT e PRD) e candidatos do sexo
masculino, do mesmo partido da candidata (PP), sem a indicação/comprovação
de benefício para a campanha da referida candidata, contrariando o disposto no
art. 17,§§2º, 6º, 7º e 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019. Inconsistência
mantida
(...)
Não há instrumento contratual correspondente à efetiva prestação dos serviços,
constando apenas recibo e comprovante de transação pix no valor de R$
2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais). Consta do recibo que os serviços
advocatícios prestados pela fornecedora Dra. Isabele Cristina da Silva Machado
(OAB/SP nº 445.444) refere-se ao pagamento de “honorários advocatícios dos
Vereadores e Partidos da Coligação Jaguariaiva não pode parar, Eleições 2024”.
Nesse passo, verifica-se que foi utilizado recursos financeiros originados do
FEFC
recebido
pela
candidata
ALCIONE
LEMOS
-
PP
(CNPJ
nº
56.105.751/0001-27), para pagamento de serviços prestados a candidato de
outros partidos (UNIÃO BRASIL, PDT e PRD) e candidatos do sexo masculino,
do mesmo partido da candidata (PP), sem a indicação/comprovação de benefício
para a campanha da referida candidata, contrariando o disposto no art. 17,§§2º,
6º, 7º e 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019. Os candidatos apresentaram nota
explicativa sob ID 128423508 informando que o “a documentação foi corrigida e
apresentada em Prestação de Contas Retificadora, sendo que o serviço
contratado neste caso foi prestado somente às contas majoritárias”. Verifica-se
dos autos que em prestação de contas retificadora foi apresentado contrato de
prestação de serviços juntamente com recibo (ID 128423429) da fornecedora
Dra. Isabele Cristina da Silva Machado (OAB/SP nº 445.444) referente aos
serviços prestados divergente dos apresentados inicialmente sob ID 128047871.
Inicialmente foi declaro no recibo juntado aos autos que os valores pagos
(R$2.650,00) se referiam aos “honorários advocatício dos Vereadores e Partidos
da Coligação Jaguariaiva não pode parar, Eleições 2024” e posteriormente no
novo recibo que o pagamento se refere aos “honorários advocatícios prestação
de contas eleitoral 2024”, no entanto o comprovante de pagamento pix é o
mesmo. Ante a divergência de documentos apresentados, resta configurada
irregularidade da utilização dos recurso do FEFC recebido pela candidata
ALCIONE LEMOS - PP (CNPJ nº 56.105.751/0001-27), para pagamento de
serviços prestados a candidato de outros partidos (UNIÃO BRASIL, PDT e PRD)
e candidatos do sexo masculino, do mesmo partido da candidata (PP), sem a
indicação/comprovação de benefício para a campanha da referida candidata,
contrariando o disposto no art. 17,§§2º, 6º, 7º e 8º da Resolução TSE nº

Num. 44699722 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513254357500000043638671
Número do documento: 25082513254357500000043638671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:16:44
23.607/2019. Inconsistência mantida.
(...)
Conforme consta do contrato de produção de programas de rádio (ID 128047931)
os serviços prestados pelo fornecedor NILTON CESAR DA ROCHA tiveram como
objeto “a PRESTAÇÃO DE Serviços Técnicos na produção de programas de
rádio para Prefeito e Vereadores da coligação Jaguariaíva Não Pode Parar,
Campanha Eleitoral/2024” - cláusula 1ª. Nesse passo, verifica-se que foi utilizado
recursos financeiros originados do FEFC recebido pela candidata ALCIONE
LEMOS - PP (CNPJ nº 56.105.751/0001-27), para pagamento de serviços
prestados a candidato de outros partidos (UNIÃO BRASIL, PDT e PRD) e
candidatos do sexo masculino, do mesmo partido da candidata (PP), sem a
indicação/comprovação de benefício para a campanha da referida candidata,
contrariando o disposto no art. 17,§§2º, 6º, 7º e 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019. Os candidatos apresentaram nota explicativa sob ID 128423508
informando que “a documentação foi corrigida e apresentada em Prestação de
Contas Retificadora, sendo que o serviço contratado neste caso foi prestado
somente às contas majoritárias”. Verifica-se dos autos que em prestação de
contas retificadora foi apresentado contrato de prestação de serviços juntamente
com recibo (ID 128423489) do fornecedor NILTON CEAR DA ROCHA referente
aos serviços prestados na produção de programas de rádio divergente dos
apresentados inicialmente sob ID 128047931.
Inicialmente foi declaro no contrato nº 04/2024 juntado aos autos que os valores
pagos (R$2.000,00) se referiam aos “Serviços Técnicos na produção de
programas de rádio para Prefeito e Vereadores da coligação Jaguariaíva Não
Pode Parar, Campanha Eleitoral/2024” e posteriormente no novo contrato de nº
04/2024 que o pagamento se refere aos “Serviços Técnicos na produção de
programas de rádio para Prefeito - Campanha Eleitoral/2024”, no entanto os
recibos e comprovantes de pagamentos pix são os mesmos. Ante a divergência
de documentos apresentados, resta configurada irregularidade da utilização dos
recurso do FEFC recebido pela candidata ALCIONE LEMOS - PP (CNPJ nº
56.105.751/0001-27), para pagamento de serviços prestados a candidato de
outros partidos (UNIÃO BRASIL, PDT e PRD) e candidatos do sexo masculino,
do mesmo partido da candidata (PP), sem a indicação/comprovação de benefício
para a campanha da referida candidata, contrariando o disposto no art. 17,§§2º,
6º, 7º e 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019. Inconsistência mantida.

A problemática bem esquadrinhada no parecer conclusivo da unidade técnica não fora
refutada pelos registros das demais prestação de contas dos candidatos proporcionais
dos partidos União, PDT e PRD.
Nas prestações de contas dos recebedores dos recursos estimáveis, as despesas em
comento não foram registradas, a exemplo do verificado nos autos n. 0600350-
89.2024.6.16.0018,
0600345-67.2024.6.16.0018,
0600281-57.2024.6.16.0018
e
0600264-21.2024.6.16.0018. Em todos os casos examinados, houve declaração
(apenas firmada pelo contador) de que os serviços de contabilidade e de advocacia
foram doados pelos próprios prestadores. Em outros dizeres, apenas o profissional de
contabilidade afirmou que trabalharam graciosamente, ele e o profissional advogado,

Num. 44699722 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513254357500000043638671
Número do documento: 25082513254357500000043638671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:16:44
para os candidatos a vereador.
Naqueles processos referentes às candidaturas proporcionais, o entendimento do
julgador de primeiro grau, não atacado posteriormente por recurso, foi o de que tais
despesas não precisariam ser mesmo declaradas nas prestações de contas, o que
destoa do entendimento desta Egrégia Corte, como se disporá, fazendo com que a
incongruência destacada neste recurso em julgamento se evidenciasse ainda mais.
Veja-se, os ora recorrentes inicialmente declararam gastos indevidos de recursos do
FEFC, para pagar despesas de honorários advocatícios e contábeis a candidatos a
vereador de outros partidos. Nos processos de prestação de contas dos recebedores,
as receitas e as despesas correspondentes não foram declaradas. Posteriormente,
sem qualquer arrimo em mínima comprovação, os recorrentes deste processo em
julgamento alteraram os documentos de contratação e declararam mero equívoco no
registro da doação ilícita de recursos públicos.
Assim, apesar do princípio da presunção da boa-fé aplicável às declarações levadas a
efeito nas prestações de contas, sob o crivo do contraditório ficou evidenciado o
custeio de serviços com aplicação indevida dos recursos do FEFC.
A tão só apresentação pelos prestadores de notas explicativas posteriores,
acompanhadas de documentos particulares refeitos, como se deu nos autos, à míngua
de quaisquer outros elementos de suporte fático, não vinculam a conclusão decisória
ou têm a força de a tachar, caso não acolhidos os argumentos, como presuntiva de
má-fé.
Em outros dizeres, as declarações dos prestadores de contas não são
presumivelmente de má-fé, mas também não são de convencimento obrigatório,
quando desprovidas de esteio na realidade verificada.
Do mesmo modo, não há amparo para o argumento de que as despesas com
honorários advocatícios e contábeis não exigem registro nas prestações de contas.
Como bem destacou a Procuradoria Regional Eleitoral, o entendimento do egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é o de que, apesar de não se sujeitar ao limite
de gastos, o pagamento de honorários advocatícios e contábeis é despesa eleitoral a
ser necessariamente declarado nas prestações de contas, ainda mais quando
custeado com recursos públicos.
Note-se:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). REPASSE
ENTRE
PARTIDOS
DISTINTOS
PARA
CANDIDATO
A
CARGO
PROPORCIONAL.
FONTE
VEDADA.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.

Num. 44699722 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513254357500000043638671
Número do documento: 25082513254357500000043638671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:16:44
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador
pelo Partido Renovação Democrática, em face da sentença do Juízo da 082ª
Zona Eleitoral de Ribeirão do Pinhal/PR, que desaprovou suas contas de
campanha relativas às Eleições Municipais de 2024 e determinou a devolução ao
Tesouro Nacional do montante de R$ 1.309,51, em razão da utilização indevida
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). A
irregularidade decorreu do pagamento de honorários advocatícios, contábeis e
administrativos com recursos do FEFC provenientes do Partido Progressistas
(PP), em violação ao art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve recebimento irregular de
recursos do FEFC por candidato de partido diverso, configurando fonte vedada; e
(ii) estabelecer se a irregularidade identificada admite a aprovação das contas
com ressalvas, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda expressamente o
repasse de recursos do FEFC entre partidos distintos que não estejam coligados
na eleição proporcional. A doação de recursos estimáveis em dinheiro, ainda que
indireta, configura irregularidade grave e enseja a desaprovação das contas.
4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 7214, e o Tribunal Superior Eleitoral
consolidaram o entendimento de que a coligação majoritária não autoriza a
circulação de recursos entre partidos para candidatos proporcionais, sendo esse
repasse considerado doação de fonte vedada.
5. A jurisprudência do TSE estabelece que o pagamento de honorários
advocatícios e contábeis com recursos do FEFC deve constar na prestação de
contas de doador e donatário. No caso, a ausência desse registro compromete a
transparência e a fiscalização dos gastos eleitorais.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada a requisitos objetivos, como a irrelevância do valor absoluto e
percentual da irregularidade. No caso, o valor envolvido (R$ 1.309,51) representa
percentual acima de 10% das despesas de campanha, inviabilizando a aprovação
com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão do Juízo da 082ª Zona
Eleitoral de Ribeirão do Pinhal, que desaprovou as contas do candidato e
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento:
1. O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha

Num. 44699722 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513254357500000043638671
Número do documento: 25082513254357500000043638671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:16:44
(FEFC) entre candidatos de partidos distintos configura recebimento de fonte
vedada, nos termos do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. O pagamento de despesas eleitorais com recursos do FEFC deve ser
registrado tanto na prestação de contas do doador quanto do donatário, sob pena
de comprometer a transparência e fiscalização dos gastos.
3. A aprovação das contas com ressalvas somente é admissível quando a
irregularidade for de pequeno vulto, ou seu percentual estiver dentro do limite de
10%, o que não se verifica no caso, pois o valor envolvido representa percentual
significativo dos recursos de campanha.
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 1º, 2º e 9º;
- Lei nº 9.504/1997, art. 30, III.
Jurisprudência relevante citada:
- STF, ADI nº 7214; TSE, AgR-AREspEl nº 060516051, Rel. Min. André Ramos
Tavares, DJE 12/12/2023;
- TSE, AgR-REspEl nº 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE
25/11/2024;
- TRE-PR, RE nº 060053183, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
03/02/2025.
(Recurso Eleitoral 060044723/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Acórdão de 17/07/2025, Publicado no(a) DJE 141, data 25/07/2025)

Desse modo, deve ser mantida a decisão recorrida, pois efetivamente houve o desvio
de finalidade no uso de recursos do FEFC destinados à promoção da participação das
mulheres na política, para o custeio de serviços contábeis e advocatícios a candidatos
do gênero masculino, em contrariedade ao disposto no art. 17, §2º, §6º, §7º e §8º da
Resolução TSE n. 23.607/2019.
Desse modo, deve ser mantida a r. sentença, neste ponto, sendo devido o
recolhimento de R$ 22.863,16 ao Tesouro Nacional (sendo R$ 20.000 de honorários
contábeis, R$ 2.650 de honorários advocatícios e R$ 213,16 de serviços de produção
audiovisual - neste último caso sobre o que não houve recurso - ID 44559463), pela
utilização ilícita dos recursos do FEFC reservados às candidaturas femininas, nos
termos do art. 79, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Para essas irregularidades, o montante do emprego ilícito de recursos públicos
(somados aos custos de produção audiovisual, o qual não foi objeto de irresignação
recursal) foi de R$ 22.863,16, equivalente a 6,67% dos gastos totais de campanha.

Num. 44699722 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513254357500000043638671
Número do documento: 25082513254357500000043638671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:16:44

II.VI - DA ANÁLISE GLOBAL DAS CONTAS

A soma das irregularidades constatadas, consideradas também as que não foram
objeto de recurso eleitoral, alcança o montante de R$ 61.434,08 (equivalentes a R$
83,32, relativos a recursos de origem não identificada e a R$ 28.560,40, R$ 7.927,20,
R$ 2.000,00 e R$ 22.863,16, relativos a irregularidade na aplicação de FEFC), que
correspondem a aproximadamente 17,94% da movimentação financeira total de
campanha (ID 44559463).
Para aprovação das contas com ressalva, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral1, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa,
que: a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades
não tenham natureza grave.
Como se vê, a soma das irregularidades excede os limites adotados pelo Tribunal
Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, com o fim de aprovar as contas com ressalva, consubstanciando-se
hipótese de desaprovação.

DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a sentença que julgou desaprovadas as contas de Alcione Lemos e
Samuel Stalhschmidt, relativas às Eleições 2024, e determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional de R$ 83,32 (em virtude da utilização de recursos de origem não
identificada) e R$ 61.350,76 (em virtude da aplicação irregular de recursos do FEFC).

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

[1] AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020

Num. 44699722 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513254357500000043638671
Número do documento: 25082513254357500000043638671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:16:44

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600280-
72.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR
-
RECORRENTES:
ALCIONE
LEMOS,
SAMUEL
STALHSCHMIDT - Advogados
do(s) RECORRENTES: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.08.2025.